Tribunal: TJSP
Processo: 0000766-49.2012.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Incêndio – Conjunto probatório desfavorável à agente que vem embasado em laudo, comprovando o incêndio e os danos causados, e nos depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar tanto a materialidade do incêndio, quanto sua autoria e dolo.

Incêndio – Prática em casa habitada ou destinada a habitação – Causa de aumento caracterizada
O fato do incêndio ter sido realizado em casa habitada ou destinada a habitação configura causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 250 do CP.
(TJSP; Apelação Criminal 0000766-49.2012.8.26.0417; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 3a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Incêndio

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Paraguaçu Paulista

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Incêndio – Conjunto probatório desfavorável à agente que vem embasado em laudo, comprovando o incêndio e os danos causados, e nos depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar tanto a materialidade do incêndio, quanto sua autoria e dolo.

Incêndio – Prática em casa habitada ou destinada a habitação – Causa de aumento caracterizada
O fato do incêndio ter sido realizado em casa habitada ou destinada a habitação configura causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 250 do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000766-49.2012.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que são apelantes
MÁRCIA MARIANO DA SILVA e JAIR DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de MÁRCIA MARIANO DA
SILVA e deram provimento ao recurso Defensivo interposto em favor de JAIR
DIAS, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000766-49.2012.8.26.0417 -Voto no
2
VOTO No 22722
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000766-49.2012.8.26.0417 Paraguaçu Paulista
APELANTES: MÁRCIA MARIANO DA SILVA E JAIR DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito
em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do
art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de
rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva.
Incêndio Conjunto probatório desfavorável à agente que vem
embasado em laudo, comprovando o incêndio e os danos
causados, e nos depoimentos harmônicos da vítima e de
testemunhas
Suficiência à aferição da materialidade, da
autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em
harmonia com outros elementos de convicção existentes nos
autos, têm especial importância, tanto para confirmar tanto a
materialidade do incêndio, quanto sua autoria e dolo.
Incêndio Prática em casa habitada ou destinada a habitação
Causa de aumento caracterizada
O fato do incêndio ter sido realizado em casa habitada ou
destinada a habitação configura causa de aumento de pena
prevista no § 1o do art. 250 do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000766-49.2012.8.26.0417 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 306/316, prolatada pelo MM.
Juiz Matheus Romero Martins, cujo relatório ora se adota, MÁRCIA
MARIANO DA SILVA foi condenada como incursa no art. 250, § 1o, II,
“a”, do CP, às penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos. A reprimenda corpórea foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária. Foi deferido à acusada o recurso em
liberdade.
Ainda na r. sentença, JAIR DIAS foi condenado como
incurso no art. 12 da Lei n. 10.826/03, às penas de 01 ano de detenção,
em regime inicial aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos. A reprimenda corpórea foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária. Foi deferido ao acusado o recurso em liberdade.
Inconformado,
apelaram
ambos
os
réus.
Jair
pretende, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, Márcia e Jair buscam a absolvição, alegando
fragilidade do conjunto probatório colhido para a condenação.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do
apelo de Jair e pelo desprovimento da irresignação de Márcia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000766-49.2012.8.26.0417 -Voto no
4
É o Relatório.
O recurso de Jair deve efetivamente prosperar, a fim
de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com relação ao
delito a ele imputado; já o apelo de Márcia não merece provimento.
Consta dos autos que, em 04 de dezembro de 2011,
Jair possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência,
arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda de
construção artesanal, operante, desmuniciada, de calibre 10 mm, cano
liso, oxidado e medindo 72 mm, em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Levando-se em conta que a pena privativa de
liberdade aplicada é igual a 01 ano, o prazo prescricional é, nos termos
do art. 110, § 1o, do CP, de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.
Lapso superior ao mencionado, porém, já transcorreu
entre a data do recebimento da denúncia (18 de setembro de 2012 fls.
47) e a data da publicação da r. sentença condenatória (06 de dezembro
de 2017
fls. 317). Não se pode perder de vista, além disso, a
circunstância de que há trânsito em julgado para o Ministério Público (fls.
331).
Logo, diante do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a Acusação, não há como a privação de liberdade ser
elevada, de tal sorte a ter se operado efetivamente a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com relação ao delito
imputado ao apelante.
Em
síntese,
em
se
cuidando
de
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000766-49.2012.8.26.0417 -Voto no
5
condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na
hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a
data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o
lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre
aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação
da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP,
pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Já a condenação de Márcia, pelo crime de incêndio
majorado, foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, Márcia e Jair residiam
no imóvel situado no local dos fatos, pertencente a Odete da Silveira, que
havia sido para eles locado, conforme contrato de fls. 10/12.
Na ocasião, Márcia ateou fogo em um sofá, causando
incêndio no imóvel em questão (casa habitada), que culminou na
destruição total do local.
Com sua conduta, a acusada expôs a perigo a vida e
a integridade física dela mesma (que sofreu queimaduras), de seu
companheiro Jair e de Odete, que reside em uma edícula localizada no
mesmo terreno, causando, ainda, grande prejuízo ao patrimônio da
locadora do imóvel.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo laudo pericial de fls. 31/40, no qual se atestou “a
queima do prédio residencial edificado em madeira”, com a “queima total
dos pertences ali existentes”, consignando ainda que a causa “provável
para este tipo de ocorrência seja chama livre, cujas características são
bastante distintas daquelas causadas por fenômenos termo elétrico ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000766-49.2012.8.26.0417 -Voto no
6
termo químico”.
Em que pese a negativa da acusada, a prova oral (fls.
120/123, 233/237, 240/246 e 257/260) colhida na instrução criminal, que
conta com os depoimentos da vítima Odete e de duas testemunhas
presenciais mostrou-se apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo da agente e sua vinculação à autoria delitiva. Sandra
Rodrigues de Jesus afirmou ter visto o momento em que a ré ateou fogo
no sofá, dizendo para Jair: “corre, Jair! Eu não falei para você que iria
meter fogo na casa! Olha aí! Eu taquei! Corre se não você vai morrer
queimado” - fls. 309; ao passo que Roseneide Rocha disse que também
viu a recorrente trazendo consigo um isqueiro vermelho.
A palavra da vítima e de testemunhas, com efeito, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para
confirmar tanto a materialidade do incêndio, quanto sua autoria e dolo.
Restou bem comprovada, ainda, a causa de aumento
de pena do art. 250, §1o, II, “a”, do CP (casa habitada), reconhecida na r.
sentença hostilizada (fls. 313), não havendo como afastá-la. O fato de o
incêndio ter sido realizado em casa habitada ou destinada a habitação,
com efeito, configura causa de aumento de pena prevista no § 1o do art.
250 do CP.
As reprimendas, dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, elevadas de
1/3 pela incidência da majorante acima mencionada, com a imposição do
regime inicial aberto e a substituição da privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária), sequer questionadas em sede de razões recursais, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000766-49.2012.8.26.0417 -Voto no
7
comportam qualquer reparo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de MÁRCIA MARIANO DA SILVA e dá-se
provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de JAIR DIAS, para
decretar a extinção da punibilidade do acusado, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do delito a ele imputado (art. 12 da Lei
n. 10.826/03), o que se faz com fundamento no art. 107, IV, c.c. o art.
109, V, e com o art. 110, § 1o, todos do CP, restando prejudicado o
exame de mérito propriamente dito de seu recurso. Resta mantida, no
mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Com relação a Márcia, fica, desde já, determinada a
expedição, após o trânsito em julgado, de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Deve a apelante ser ainda formalmente intimada de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, poderá implicar em reconversão na
pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, que foi a
originalmente fixada.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-
se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos
termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe
foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000766-49.2012.8.26.0417 -Voto no
8